Tribunal: TJBA
Processo: 0000404-83.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000404-83.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO APELADO: VANIA PINTO ROCHA PAIVA Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PIS/PASEP. NULIDADE DA REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO NO ENVIO DA RAIS. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. DISTINGUISHING. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por servidora pública. A autora alegou não ter recebido o abono salarial do PASEP (2010-2014) devido à omissão do Município em incluí-la na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O Juízo a quo, diante da revelia do ente público e da prova documental da autora, condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva equivalente a um salário-mínimo por ano não recebido. O Município recorre suscitando nulidade da revelia e, no mérito, alega genericamente a inexistência de ato ilícito, sem comprovar o envio da RAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) se há nulidade na decretação da revelia do ente público; (ii) se a responsabilidade pelo não recebimento do abono PASEP recai sobre o Município por falha no envio da RAIS; (iii) a distribuição do ônus da prova quanto à regularidade do envio das informações; (iv) a aplicabilidade do Tema 1.300 do STJ ao caso; e (v) a condenação em honorários sucumbenciais em face da gratuidade da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A revelia foi decretada de forma escorreita diante da inércia do Município devidamente citado. Não há nulidade, pois o juízo observou a ressalva do art. 345, II, do CPC, não aplicando a presunção material de veracidade, mas decidindo com base no acervo probatório. 2. O direito ao abono salarial (art. 239, § 3º, CF/88) depende do cumprimento de obrigações acessórias pelo empregador, notadamente o envio correto e tempestivo da RAIS. A omissão administrativa nesse dever gera a obrigação de indenizar o servidor pelo prejuízo causado (arts. 186 e 927 do CC). 3. Comprovado o vínculo pela autora, incumbia ao Município o ônus de provar fato extintivo do direito (o envio regular da RAIS), nos termos do art. 373, II, do CPC. O ente público não se desincumbiu desse ônus. 4. O Tema 1.300 do STJ, que trata do ônus da prova em casos de saques indevidos em contas PASEP (geralmente contra o banco gestor), não se aplica à hipótese (distinguishing). O caso versa sobre falha administrativa anterior (não envio de dados pelo empregador) que impediu o nascimento do crédito, atraindo a responsabilidade civil do Município. 5. A condenação em honorários decorre da sucumbência (art. 85, CPC), sendo irrelevante se a parte vencedora é beneficiária da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Teses de julgamento: 1. A omissão do ente público empregador em cadastrar o servidor ou enviar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no prazo legal, impedindo o recebimento do abono salarial do PASEP, configura ato ilícito passível de indenização material substitutiva. 2. Não se aplica o Tema Repetitivo 1.300 do STJ às ações que discutem a responsabilidade civil do empregador pela falha no envio de dados à RAIS, por se tratar de controvérsia distinta daquela relativa a saques indevidos em contas bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 239, § 3º; CC/02, arts. 186 e 927; CPC/15, arts. 345, II, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM (Apelação 0000109-75.2019.8.04.7401); TJ-CE (Apelação 0002522-97.2012.8.06.0046). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000404-83.2015.8.05.0075, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO, e, como apelada, VANIA PINTO ROCHA PAIVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA